Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-03.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pretensão de continuidade no plano de saúde ofertado por sua empregadora - Pleito cumulado com indenização por danos morais - Improcedência decretada - Descabimento - Abusividade da conduta reconhecida - Relação jurídica entre a seguradora e o ex-empregado que surge com o rompimento do vínculo empregatício e pagamento do valor do prêmio diretamente à operadora - Irrelevância,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pretensão de continuidade no plano de saúde ofertado por sua empregadora - Pleito cumulado com indenização por danos morais - Improcedência decretada - Descabimento - Abusividade da conduta reconhecida - Relação jurídica entre a seguradora e o ex-empregado que surge com o rompimento do vínculo empregatício e pagamento do valor do prêmio diretamente à operadora - Irrelevância, assim, da questão da rescisão do contrato firmado entre a ré e a ex-empregadora do autor - Dever da requerida de manter o autor e sua dependente no plano de forma vitalícia, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei no 9.656/98 - Pagamento do prêmio que deve corresponder ao montante pago pelos ativos, mais a parcela de contribuição anterior do autor - Na impossibilidade de apuração desse montante, deverá o valor corresponder à média das últimas contribuições do autor, mais a média dos gastos suportados pela empresa com relação aos seus funcionários ativos, tudo nos últimos doze meses antes do desligamento do empregado, a ser apurado em liquidação do julgado, se não for possível a definição do custo do empregado ativo na época, de outro modo - Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Insuficiência de demonstração da forma utilizada para o cálculo do reajuste - Incidência, apenas, do índice autorizado pela ANS, na falta de outro - Danos morais - Descabimento - Meros dissabores que não permitem a condenação no pagamento de indenização - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007688-03.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante OSMAR
CAVERSAN, é apelado UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DO TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
2
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604
Comarca de Sumaré
Apelante: Osmar Caversan
Apelada: Unimed Campinas
Cooperativa de Trabalho
Médico
Voto no 29.338
PLANO
DE
SAÚDE
-
Pretensão
de
continuidade no plano de saúde ofertado por
sua empregadora - Pleito cumulado com
indenização por danos morais - Improcedência
decretada - Descabimento - Abusividade da
conduta reconhecida - Relação jurídica entre a
seguradora e o ex-empregado que surge com o
rompimento
do
vínculo
empregatício
e
pagamento do valor do prêmio diretamente à
operadora - Irrelevância, assim, da questão da
rescisão do contrato firmado entre a ré e a ex-
empregadora do autor - Dever da requerida de
manter o autor e sua dependente no plano de
forma vitalícia, nos termos do disposto no
artigo 31 da Lei no 9.656/98 - Pagamento do
prêmio que deve corresponder ao montante
pago pelos ativos, mais a parcela de contribuição anterior do autor
-
Na
impossibilidade de apuração desse montante,
deverá o valor corresponder à média das
últimas contribuições do autor, mais a média
dos gastos suportados pela empresa com
relação aos seus funcionários ativos, tudo nos
últimos doze meses antes do desligamento do
empregado, a ser apurado em liquidação do
julgado, se não for possível a definição do
custo do empregado ativo na época, de outro
modo - Imposição de reajuste por aumento de
sinistralidade - Abusividade reconhecida -
Relação de consumo que não permite que o
fornecedor obtenha vantagem exagerada em
detrimento dos interesses dos consumidores -
Ajuste celebrado em que devem prevalecer os
postulados
da
cooperação,
solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva - Insuficiência de
demonstração da forma utilizada para o cálculo
do reajuste - Incidência, apenas, do índice
autorizado pela ANS, na falta de outro - Danos
morais - Descabimento - Meros dissabores que
não permitem a condenação no pagamento de
indenização - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
3
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
582/587 acrescento que a sentença julgou improcedente ação de
obrigação de fazer, promovida pelo apelante, fixando a verba
honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00 fl. 18).
Volta-se o autor contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 601/629 que abusiva a
conduta da ré posto que a rescisão do contrato junto à ex-
empregadora do autor não lhe retira os direitos previstos no artigo
31 da Lei no 9.656/98. Alega que o direito adquirido com a
aposentadoria implica em vínculo jurídico autônomo e próprio
entre o autor e a operadora ré, não sendo a falência da ex-
empregadora fator excludente de seu direito. Pugna pela sua
manutenção, e de seus dependentes, no plano antes ofertado por
sua ex-empregadora, nas mesmas condições de cobertura
assistencial, mediante o pagamento do prêmio de forma integral,
bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais decorrente da incidência de reajuste abusivo
aplicado ao plano.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 340/349.
2. Discute-se nestes autos a legalidade
da conduta da ré em cancelar o contrato de assistência médica do
qual o autor era beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
4
Alega a ré, em sua defesa, que o autor
fazia parte de apólice coletiva, contratada por sua ex-empregadora
e que, ante a falência desta, foi rescindida, o que torna lícita a
exclusão do autor.
Respeitado o entendimento do julgador
monocrático, razão parcial assiste ao autor.
Em primeiro lugar, anoto que o autor
trabalhou junto à empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. pelo
período de 02.08.1993 até 13.07.2010, tendo se aposentado
nesse interregno, com continuidade na prestação de serviços à
mesma empregadora até a sua demissão sem justa causa.
Celebrou o empregador do autor contrato de prestação de serviços
de saúde com a ré, pretendendo o beneficiário ser mantido no
plano de saúde ofertado pela requerida nos termos do artigo 31 da
Lei no 9.656/98.
Nesse
passo,
e
contrariamente
ao
alegado pela ré, com o rompimento do vínculo empregatício, surge
relação jurídica entre a seguradora e o ex-empregado, pois o valor
do prêmio é pago diretamente pelo beneficiário à seguradora, não
se justificando, portanto, a alegação da ré de que lícita a rescisão
contratual ante a decretação de falência da ex-empregadora do
autor.
Repita-se,
o
vínculo,
o
contrato
existente é apenas entre o autor e a ré, não havendo mais que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
5
falar em contrato entre a ré e a ex-empregadora do autor.
Ademais,
mesmo
para
o
caso
de
rescisão do contrato coletivo, tal como observado no presente
caso, o empregado aposentado tem o direito de permanecer
vinculado ao plano de saúde, porque este passa a ser direito
próprio e autônomo do empregado que se inativa, não importando
se o contrato coletivo venha a ser rescindido.
Por
esses
motivos,
é
inevitável
o
reconhecimento do direito do autor de se manter no mesmo plano
de saúde ofertado por sua ex-empregadora, nas mesmas
condições que usufruía quando da vigência do contrato de
trabalho, mediante o pagamento integral das contribuições, com a
observação de que, na hipótese de impossibilidade de definição
daquele montante por qualquer hipótese, este deve corresponder à
média das últimas contribuições do autor, mais a média dos gastos
suportados pela empresa com relação aos seus funcionários ativos,
nos últimos doze meses antes do desligamento do empregado,
tudo conforme apurado em liquidação do julgado.
Quanto ao aumento por sinistralidade,
em se tratando de relação de consumo, não se admite que o
fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento do
interesse dos consumidores, representando o reajuste unilateral,
baseado em suposto aumento da sinistralidade, violação ao
disposto no artigo 51, incisos IX e XI, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
6
Consumidor, contrariando, ademais, a própria natureza do
contrato.
Como decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da Relatoria
da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo de contrato não pode ser
analisado isoladamente, como um acordo de vontades por um
período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste em que
deve prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso.
Nem se alegue, ademais, que o reajuste
dos prêmios possui respaldo no próprio contrato, na legislação da
ANS e na finalidade de manter o seu equilíbrio econômico-
financeiro, posto que essa argumentação somente impõe ao
consumidor, parte mais vulnerável na relação, desequilíbrio em seu
desfavor, sem restabelecer a estabilidade do instrumento.
Além
disso,
manter
equilíbrio
econômico não significa autorizar a apelada a deliberar elevações
unilaterais, não previamente justificadas e informadas ao consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou este
Tribunal em caso análogo:"A onerosidade
excessiva,
medida pelo
índice de sinistralidade
da apólice, com que a seguradora
pretende
motivar sua denúncia, é vazia de conteúdo porque todos os
seguros são onerosos para a seguradora.
O excesso de ônus, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
7
onerosidade
excessiva,
é parte da álea, essencial no contrato de
seguro do risco de saúde, ou fruto da incúria da seguradora
na
formulação
da equação atuarial (...) a quebra do equilíbrio
contratual,
que dava às partes confiança na contratação
e na
prestação do serviço, precisa ser demonstrada"
(TJSP - 10a Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
cível
482.621-4/5-00
-
Desembargador Relator João Carlos Saletti - j. 13.03.2007).
Ou ainda, “PLANO DE SAÚDE COLETIVO.

Elevação de prêmio por suposto aumento da sinistralidade.
Falta
de demonstração
de causa bastante à revisão nos moldes que
foram unilateralmente
estabelecidos.
Aplicação do CDC. Dever de
transparência
e informação.
Abusividade
reconhecida.
Sentença
mantida. Recurso desprovido” (TJSP -1a Câmara de Direito Privado
Apelação
no
0118398-62.2007.8.26.0000

Desembargador
Relator Cláudio Godoy - j. 15/03/2011).
Importante ressaltar que esta decisão
não julga ilícita e nem abusiva a cláusula que prevê aumento em
função da sinistralidade, tanto que determina substituto abaixo,
mas apenas reconhece que o percentual aplicado pela apelada não
encontra amparo em nenhum cálculo atuarial constante dos autos,
daí porque não pode prevalecer.
Afastada a incidência de aumento não
justificado, aplica-se para o período o reajuste autorizado pela
ANS, na falta de outro índice aplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
8
Por fim, quanto aos danos morais, é
bem verdade que não se podem negar os aborrecimentos
decorrentes da incômoda situação pessoal do autor e da
dificuldade da ré em resolver a pendência gerada ou mesmo pela
incidência de reajuste por sinistralidade considerado abusivo, mas
esses dissabores, por si só, não são suficientes para se deferir o
direito à indenização por danos morais.
Conforme bem ensina Mirna Cianci, in
“O valor da reparação moral”, ed. Saraiva, 2003, p. 294/295: “O
inadimplemento
de contrato, por si só, pode acarretar danos
materiais e indenização
por perdas e danos, mas, em regra, não dá
margem ao dano moral, que pressupõe
ofensa anormal à
personalidade.
Embora a inobservância
das cláusulas contratuais

por uma das partes possa trazer desconforto
ao outro contratante

e normalmente
o traz trata-se, em princípio, de desconforto
a
que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” .
No mesmo sentido: “não há dano moral
quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores,

sem abalo à honra do autor ” (STJ 3a Turma REsp 664.115/AM
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Na verdade, a indenização moral, como
já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça somente se
justificaria em casos onde a renitência imotivada do plano de
saúde coloca em risco a própria vida do paciente, ou quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007688-03.2018.8.26.0604 -Voto no 29.338
9
ocorre intransigente recusa em cumprir obrigação contratual
induvidosa, reiterada várias vezes ante a necessidade do autor de
repetir
esses
procedimentos
médicos
com
periodicidade,
provocando dor e desgosto em grau diferente daquele resultante
de um simples aborrecimento por inadimplemento contratual.
Sucumbindo a ré em maior parte,
corolário lógico sua condenação exclusiva nas verbas decorrentes
da sucumbência, que ora fixo em R$ 2.500,00.
3. Ante o exposto, meu voto, para os
fins acima, dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator